Tribunal: STF
Processo: Rcl 63774
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por LYX Participações e Empreendimentos S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9) que, nos autos do Processo nº 0000453-26.2022.5.09.0041, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que firmou contrato de prestação de serviços de corretagem com Henrique Hey, ora beneficiário desta reclamatória e profissional corretor de imóveis.



    Afirma que, na reclamação trabalhista em referência, o TRT 9 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, firmado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista entender estarem presentes os requisitos para configuração do referido vínculo.



    Aduz que “a Justiça do Trabalho afastou a validade de contrato de natureza civil que regia atividades de corretagem por considerar que a configuração do vínculo de emprego seria presumível, notadamente com fundamento na aplicação de regras de distribuição de ônus probatório”.



    Assevera que “[d]emonstrou que o ‘contrato civil’ foi pactuado sem qualquer vício de consentimento, de modo que a controvérsia relativa à atividade fim da reclamada não pode ser usada como suposta ilicitude contratual, enquanto a prestação de serviços do corretor de imóveis é realizada, via de regra, de forma autônoma”.



    Sustenta, para tanto, a licitude da “regulação contratual de atividades correlatas à intermediação imobiliária, mediante estipulação de critérios para a organização da atividade e a partilha dos resultados eventualmente obtidos, rigorosamente na forma do art. 6º, §§ 2º e 3º, da Lei 6.530/78”.



    Argumenta, assim, que a Justiça trabalhista se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, bem como em diversos outros precedentes que cita, nos quais “o STF não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho”.



    Requer



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. 0000453-26.2022.5.09.0041, até o julgamento definitivo da presente reclamação



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; 



    f) subsidiariamente ao pedido ‘e’ seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”. (edoc 1, p. 61-62)



    É o relatório. Decido.



    A moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0000453- 26.2022.5.09.0041 - referente à relação jurídica entre a LYX Participações e Empreendimentos S.A e o beneficiário desta reclamação para prestação de serviço na função de corretor de imóveis, segundo alega a reclamante, nos termos da Lei nº 6.530/78 -, cuja controvérsia foi solucionada à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG). 



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    No Processo nº 0000453-26.2022.5.09.0041, conforme consignado no acórdão proferido em sede de recurso ordinário, afastou-se a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo (corretor de imóveis nos termos da Lei nº 6.530/78), compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.



     Transcrevo os fundamentos da sentença de primeiro grau, mantido pelo TRT 9:



    “O autor alega que laborou em favor da ré, no período de 03/02/2020 até 30/09/2021, para exercer a função de ‘vendedor de imóveis’, com remuneração mensal no valor de R$ 4.500,00 (R$ 1.500,00 salário fixo + R$ 3.000,00 comissões), mas que sua CTPS não foi anotada. 



     A ré negou a existência de vínculo e afirmou que o autor era corretor de imóveis autônomo, mediante parceria, sem subordinação. 



    Na sistemática processual trabalhista, admitida a prestação de serviços, ainda que dissociados da relação de emprego, incumbe à parte ré a prova de se tratar, efetivamente, de labor autônomo, ou diversa situação, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação de emprego. 



    No caso, considerando que a ré alegou que o autor era corretor de imóveis, a profissão é regulamentada pelo Código Civil (arts. 722 a 729) e pela Lei nº 6.530/1978, que estabelece, nos seus arts. 3º e 6º. 



    [...]



    A forma de prestação de serviços descrita pela testemunha Karin diverge do formato de trabalho descrito pelo autor e pela testemunha Bruno. A testemunha Karin tinha CRECI, já possuía empresa constituída antes de prestar serviços à ré e esclareceu que os corretores não têm obrigação de comparecer no plantão ou na sede da ré. Já a testemunha Bruno e o autor relataram que não possuíam CRECI, constituíram empresa depois de iniciar a prestação de serviços, e afirmaram que tinham que comparecer pessoalmente na sede da ré e no plantão, não podendo se fazer substituir. 



    Portanto, a forma de prestação de serviços de parte dos corretores, como o autor e a testemunha, é diferente da forma de prestação de serviços, da testemunha Karin, que, além de corretora, é coordenadora de plantão. 



    A ré não anexou o contrato de corretagem firmado com o autor.



    As notas fiscais emitidas pela empresa constituída pelo autor iniciam-se no nº 01, em maio de 2021, e são sequenciais até a nota de nº 7, emitida em 30/08/2021, o que demonstra que antes de maio de 2021 o autor não possuía empresa. Além disso, observa-se que o endereço indicado como ‘prestador de serviços’ é o mesmo endereço em que a ré possuía sede, qual seja, Rua Jovino do Rosário, 306, Boa Vista, Curitiba-PR (fl. 106). 



    Portanto, conclui-se que havia duas sistemáticas de prestação de serviços, uma por corretores autônomos, como era o caso da testemunha Karin, e outra por corretores subordinados, como era o caso do autor. 



    Esses corretores subordinados constituíam empresas e emitiam notas fiscais, mas não possuíam qualquer autonomia. A constituição de empresa era apenas tentativa de mascarar o contrato de trabalho existente, tanto que sequer havia formalização da prestação de serviços de corretagem. 



    Além disso, a prova oral confirmou que as diretrizes da prestação de serviços por esses corretores subordinados eram definidas pela gerência e pela capitania, com definição de plantões, de locais de trabalho, de metas a serem cumpridas e de horários a serem observados. 



    Portanto, não formalizada a prestação de serviços autônomos de corretagem e demonstrada a presença dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Portanto, reconhece-se que a parte autora prestou serviços para a ré de 03/02/2021 a 30/08/2021, na função de ‘consultor de vendas’, com remuneração composta por comissões, conforme notas fiscais juntadas aos autos, e que o labor  ocorreu com a presença de todos os requisitos necessários para o reconhecimento da existência de contrato de trabalho. 



    A CTPS do autor deverá ser anotada. 



    Acolhe-se para reconhecer o vínculo empregatício  no período de 03/02/2021 a 30/08/2021, na função de consultor de vendas, com remuneração por comissões.” (edoc 8, p. 7-8)



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0000453-26.2022.5.09.0041, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente